Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
1. Na presente hipótese a autora pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto pela Lei Distrital no 5.008/2012.
2. A Lei Distrital no 5.008/2012 determinou a redução gradual, com a posterior extinção da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA) dos servidores da Carreira de Assistência à Saúde do Distrito Federal.
3. A Lei no 5.008/2012 é constitucional, mas carece de eficácia social diante da ausência de dotação orçamentária específica. Por isso, a efetivação do aumento e a consequente extinção da GATA ficam condicionadas à previsão de dotação orçamentária específica. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema no 864, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que para ser efetivada a concessão de reajuste aos agentes públicos deve existir dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estabeleceu a seguinte tese: "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
5. É possível que o Distrito Federal mantenha o pagamento da GATA com o intuito de proporcionar a irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos, nos termos do art. 37, inc. XV, da Constituição Federal.
6. Recurso interposto pelo Distrito Federal conhecido e provido.
7. Remessa necessária prejudicada.